Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-66.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. REPASSE DE RECURSOS
ESTIMÁVEIS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR desaprovou as contas de campanha

Num. 44385399 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024 e determinou
a devolução de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de
doação estimável em dinheiro proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), repassado por candidato a prefeito de partido diverso.
2. A candidata interpôs recurso alegando que: (i) a irregularidade decorreu de erro
formal da contabilidade, já corrigido por meio de prestação de contas retificadora; (ii)
as falhas são de reduzido impacto e não comprometem a lisura e transparência das
contas; (iii) a determinação de devolução ao Tesouro Nacional resultaria em
duplicação da penalidade; e (iv) houve boa-fé na retificação da prestação de contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da doação estimável
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos e a possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou
coligação.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7214, firmou a
constitucionalidade da vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na disputa majoritária.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado quanto à
irregularidade da doação estimável em dinheiro a candidatos de partido diverso,
determinando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
8. O valor recebido irregularmente corresponde a 15,20% dos recursos arrecadados
pel

Inteiro teor:
17/02/2025
Número: 0600364-66.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
66.2024.6.16.0085, que julgou desaprovadas as contas do prestador de contas eleição 2024 Tania
Mara Queiroz Mella Vereador, Tania Mara Queiroz Mella referente as ELEIÇÕES MUNICIPAIS de
2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deve ser recolhida pelo candidato, nos
termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito
doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o valor. (Trata-se de Prestação de
Contas Eleitorais Final do prestador de contas Eleição 2024 Tania Mara Queiroz Mella Vereador,
Tania Mara Queiroz Mella, que concorreu aos cargo de Vereador do Município de Porto Rico nas
Eleições Municipais de 2024. Inicialmente verifico que as contas finais foram apresentadas
diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em conformidade com o artigo
64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral e
validadas junto ao Cartório Eleitoral. A partir da análise da prestação de contas de Valter Batista
dos Santos e Antonio Felipe dos Santos, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Porto Rico (autos
0600380-20.2024.6.16.0085), esta magistrada verificou irregularidade consistente na modificação de
dados referentes ao recebimento de doações de bens estimáveis em dinheiro, com a aparente
intenção de maquiar as contas da chapa majoritária para conduzir à aprovação daquelas contas.
Por se tratar de afronta direta às normas constitucionais, legais e regulamentares, verifico que a
restituição do dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro ao Tesouro
Nacional é medida impositiva, mas ela é insuficiente para autorizar a aprovação das contas, tendo
em vista a grave infração aparentemente cometida pelos prestadores no financiamento da
campanha, bem como a aparente tentativa de maquiar as contas inicialmente prestadas pela chapa
majoritária, nos termos da fundamentação. É caso, portanto, de desaprovação das contas.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TANIA MARA QUEIROZ MELLA (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TANIA MARA QUEIROZ MELLA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385399
14/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44385399 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.282

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600364-
66.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TANIA MARA QUEIROZ MELLA VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRENTE: TANIA MARA QUEIROZ MELLA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. REPASSE DE RECURSOS
ESTIMÁVEIS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR desaprovou as contas de campanha

Num. 44385399 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024 e determinou
a devolução de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de
doação estimável em dinheiro proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), repassado por candidato a prefeito de partido diverso.
2. A candidata interpôs recurso alegando que: (i) a irregularidade decorreu de erro
formal da contabilidade, já corrigido por meio de prestação de contas retificadora; (ii)
as falhas são de reduzido impacto e não comprometem a lisura e transparência das
contas; (iii) a determinação de devolução ao Tesouro Nacional resultaria em
duplicação da penalidade; e (iv) houve boa-fé na retificação da prestação de contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da doação estimável
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos e a possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou
coligação.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7214, firmou a
constitucionalidade da vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na disputa majoritária.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado quanto à
irregularidade da doação estimável em dinheiro a candidatos de partido diverso,
determinando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
8. O valor recebido irregularmente corresponde a 15,20% dos recursos arrecadados
pela candidata, ultrapassando o percentual de 10% usualmente adotado pela
jurisprudência como limite para aprovação das contas com ressalvas, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. A responsabilidade pela devolução dos valores é solidária entre quem realizou o
repasse irregular e quem recebeu os recursos, conforme determina o art. 17, § 9º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas de
campanha da candidata e a determinação de recolhimento solidário ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 2.800,00.

Num. 44385399 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
Tese de julgamento: “É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos diversos, mesmo
que coligados na disputa majoritária, devendo ser desaprovadas as contas e
determinado o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional”.
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-
2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265/GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22-08-
2024.
TSE, PCE nº 060057423/PR, Rel. Des. Cláudia Cristofani, julgado em 02-09-2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060179762/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
25-04-2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito eleitoral de
2024, apresentado por TANIA MARA QUEIROZ MELLA, candidata ao cargo de vereadora, contra
a sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou suas contas
e determinou o recolhimento da quantia de R$ 2.800,00, em decorrência da percepção de doação
de recursos estimáveis provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por
intermédio de candidato pertencente a outro partido.(44276688)

Num. 44385399 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
Em suas razões recursais, sustentou a parte recorrente que: a) a irregularidade identificada pelo
Juízo decorreu de erro formal da contabilidade da campanha ao registrar as despesas no Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). O erro teria sido prontamente corrigido por meio da
prestação de contas retificadora. O contador esclareceu que os recursos foram aplicados
exclusivamente em benefício dos candidatos do mesmo partido, o que afastaria a violação ao art.
17, §2º, da Resolução nº 23.607/2019, “o candidato agiu com total boa-fé, ocorrendo um mero
erro formal pela contabilidade, que se equivocou, mas prontamente corrigiu todas as
inconsistências”; b) eventuais falhas identificadas são de diminuto alcance e não
comprometeram a lisura e transparência das contas. Nesse sentido, invoca a jurisprudência dos
Tribunais Regionais Eleitorais que autorizam a aprovação com ressalvas em casos semelhantes.
Cita precedentes de prestação de contas aprovadas com ressalvas, aplicando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em casos de falhas formais; c) a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional resulta em duplicidade, pois a sentença determina a devolução dos valores
tanto pelo candidato majoritário quanto pelos candidatos proporcionais. Isso configuraria
enriquecimento ilícito da União; d) agiu de boa-fé ao apresentar a prestação de contas
retificadora e corrigir as inconsistências de forma tempestiva.
Ao final, pugnou pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
“De acordo com o §9º, do art. 17, na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo
com as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.”(44287616)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No caso, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado por por TANIA MARA QUEIROZ MELLA, candidata
ao cargo de vereadora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento da quantia de R$
2.800,00, em decorrência da percepção de doação de recursos estimáveis provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha por intermédio de candidato pertencente a outro

Num. 44385399 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
partido.(44276688)
No que tange à movimentação das verbas de campanha, a candidata registrou no sistema SPCE
o recebimento de receitas no montante total de R$ 18.215,13, em recursos estimáveis em
dinheiro e R$ 200,00 oriundos de receitas financeiras próprias.
Em análise às contas apresentada, verifica-se que o candidato a prefeito, Valter Batista dos
Santos, integrante da Coligação “Para Frente Porto Rico” (composta pelos partidos PL, PSD e
UNIÃO), realizou repasse de recursos públicos à parte recorrente, filiada ao Partido Liberal - PL,
recebendo tais recursos na forma de estimáveis em dinheiro.
Efetivamente, em consulta aos autos 0600380-20.2024.6.16.0085, que tratam da prestação de
contas do doador, ficou evidenciada a irregularidade nas transferências de recursos do FEFC.
Pois bem.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”

No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

Num. 44385399 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo
o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA
E
JULGADA
IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de
modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final
nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.

Num. 44385399 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou
a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para
o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10- 2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confira-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA
REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora agravante, candidato ao cargo de
prefeito, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao
cargo de vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em razão da incidência do
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular mencionado, ao argumento de
que o recurso especial não foi fundamentado em dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade
expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, não
se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do TSE em tal hipótese, não encontra amparo na
jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de
recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a
vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou
o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da decisão monocrática
recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,

Num. 44385399 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
DO FEFC PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDAS
DE
CAMPANHA.
DESPESAS
CONTRAÍDAS
ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
REQUISITOS
ATENDIDOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS
DE PARTIDOS DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de deputado federal, nas Eleições
2022, com determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para aprovar as contas com

Num. 44385399 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl
nº 0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo Partidário e o FEFC são
compostos por verbas públicas, de destinação vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação
específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto,
despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo–se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do
art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com fundamento no art. 276, I,
a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
( TSE AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André Ramos Tavares,
Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Além disso, também constou na sentença que as retificações e justificativas não foram suficientes
para afastar o apontamento das irregularidades:
Da análise dos documentos juntados aos autos, concluo que a tentativa de solucionar
a falha inicial da chapa majoritária, representada pela apresentação de prestação de
contas retificadora, com a alteração de dados das doações feitas pela chapa
majoritária a todos os candidatos a vereador filiados aos partidos da coligação
majoritária, sendo eles do PL ou não, sem nenhum amparo documental, demonstra a
gravidade da conduta de todos os prestadores de contas, que estão suprimindo
informações de suas prestações contas depois da devolutiva do cartório eleitoral nos
autos de prestação de contas dos candidatos a prefeito e vice prefeito, para fazê-las
passáveis perante a análise técnica, mas sem nenhum amparo documental no sentido
de que os recursos do FEFC não tenham sido aplicados de forma ilegal.
Essa conduta apresenta gravidade suficiente para comprometer a lisura e a confiabilidade de todas as
prestações de contas de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que concorreram às eleições de 2024 em
julgamento, notadamente porque diz respeito a valores muito significativos em relação à prestação de contas
total – R$ 3.232,50 por candidato a vereador de partido diverso, totalizando repasses irregulares no valor
total de R$ 32.325,00 para a chapa majoritária, e cuja inocorrência não foi satisfatoriamente comprovada na
prestação de contas retificadora.
(44276688)

Num. 44385399 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
Quanto à alegação do recorrente sobre a possível devolução em dobro, que poderia iniciar
simultaneamente a execução para todos os envolvidos, bem como gerar enriquecimento ilícito da
União, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 17, § 9º, expressamente dispõe:
Art. 17 (...)
§9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos
recursos que houver utilizado.
Nessa situação, o valor percebido indevidamente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional por
quem realizou o repasse irregular, seja o órgão partidário ou o candidato responsável. Além
disso, quem recebeu os recursos indevidos também responde solidariamente pela devolução,
mas apenas na proporção dos valores que efetivamente utilizou.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE SOBRA DE RECURSOS DO
FEFC.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE DESPESA COM CHEQUE NÃO CRUZADO.
ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. NÃO COMPROVADA A
EMISSÃO DE CHEQUE NOMINAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. As contas foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem, em razão das seguintes falhas:
(i) utilização indevida de quantia correspondente a sobra de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) equivocadamente repassada ao partido por uma de suas candidatas, no
montante de R$ 1.550,00;
(ii) falta de comprovação da regularidade do pagamento no valor de R$ 335,25, uma vez que não há
identificação de seu beneficiário no extrato bancário e não foi apresentada cópia do cheque.
2. No tocante ao item (i), a utilização dos valores recebidos pelo recorrente
contraria o disposto no art. 17, § 3º, da Resolução TSE 23607/19 e, de acordo
com o art. 17, § 9º, o valor repassado irregularmente deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional pela candidata que realizou o repasse, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor do referido valor.
2.1. Por se tratar de obrigação solidária, o recolhimento poderá ser exigido
tanto da candidata quanto do recorrente, e o eventual pagamento efetuado por
um dos devedores solidários deverá ser abatido da dívida que pode ser exigida
do outro, consoante dispõe o art. 275 do Código Civil.
3. Quanto ao item (ii), os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a afastar a irregularidade
apontada na sentença, uma vez que o pagamento das despesas por meio de cheques não cruzado está em
desacordo com o disposto no art. 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44385399 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22
3.1. Além disso, não restou comprovada a emissão do cheque de forma nominal, visto que o nome do
beneficiário não consta do extrato eletrônico e não foi apresentada cópia do cheque.
4. DESPROVIMENTO do recurso.
(TRE-RJ. RECURSO ELEITORAL nº060085950, Acórdão, Des. Daniela Bandeira De Freitas, Publicação:
DJE - DJE, 04/04/2024.)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
(...)
2.3. Recebimento de doação oriunda de candidato autodeclarado pardo. Configurada
a irregularidade, pois violado o direito de acesso à integralidade da verba destinada à
candidatura de pessoas abrigadas pela cota racial. Necessidade de devolução, ainda
que solidária, do valor irregularmente doado, como determinado no § 9º do art. 17 da
Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência de prova documental do benefício para a
ocorrência da exceção à regra. Dever de recolhimento pelo ora prestador,
solidariamente com o outro candidato, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE n. 23.607/19, aplicadas as regras do Código Civil, arts. 264 e 275. Eventual
configuração de bis in idem, em razão da responsabilidade solidária, deve ser
tratada por ocasião da fase de adimplemento das sanções.
2.4. Recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional.
3. As irregularidades representam 51,48% dos recursos recebidos pelo prestador, circunstância que impede a
construção de um juízo de aprovação com ressalvas mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional sendo, em
parte, solidariamente.
(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060215904, Acórdão, Des. Volnei Dos Santos
Coelho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2024. Destacou-se.)
Ainda, no que se refere ao exame da regularidade das contas, o montante de R$ 2.800,00,
equivale a 15,20% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com
ressalvas, entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Nesse contexto, não há motivos para realizar qualquer reparo na sentença, uma vez que não
foram apresentados elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem a sua reforma.
Assim, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que desaprovou as contas com
ressalvas e determinou o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44385399 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/02/2025 14:14:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021414152406400000043330360
Número do documento: 25021414152406400000043330360
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:02:22

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença,
do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, que desaprovou as contas de campanha de TÂNIA
MARA QUEIROZ MELLA, referente às Eleições Municipais de 2024, em Porto Rico/PR, com
determinação de recolhimento ao erário da quantia de R$ R$ 2.800,00, solidariamente com o
doador.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600364-
66.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 TANIA MARA QUEIROZ MELLA VEREADOR, TANIA MARA
QUEIROZ MELLA - Advogados das RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JENNIFER TOMAZELLI COLTRO -
PR57021, EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR81072 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025